Tribunal: STF
Processo: RE 1272010
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, pp. 22/23):
    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. SEGURADO. DESAPOSENTAÇÃO. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. DESNECESSIDADE. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    - A proteção da coisa julgada está diretamente relacionada ao princípio da segurança jurídica, necessidade inerente à própria natureza humana, e é um valor que está consagrado na CF como direito individual fundamental, no art. 50, XXXVI, objetivando que os conflitos de interesses sejam solucionados e as relações sociais pacificadas após o provimento judicial dotado de imutabilidade. 
    - Haverá situações excepcionais em que a coisa julgada será decorrente de decisão que se fundou em regra contrária à Constituição. E a Constituição Federal não protege qualquer decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada, mas somente aquela consentânea com a mesma.
    - A lei não exige o esgotamento das vias recursais para a propositura da ação rescisória ou o prequestionamento da matéria, mas, tão somente, a ocorrência do trânsito em julgado, não importando que ele tenha ocorrido porque a parte não interpôs o recurso ou interpôs todos os recursos. Confira-se o assentado na Súmula 514 do STF: ‘Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos.’
    - Quanto à incidência da Súmula 343 do STF (‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais’), cumpre assinalar a sua inaplicabilidade ao caso, posto que em discussão violação de normas constitucionais.
    - O STF, no julgamento do RE 661.256/SC, em sede de repercussão geral, em 27/10/2016, fixou tese sobre a desaposentação, nos seguintes termos: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentacão’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei n° 8.213/91’.
    - A decisão agravada está suficientemente fundamentada, tendo se pronunciado sobre todas as questões suscitadas, inclusive quanto ao descabimento da restituição de eventuais valores recebidos, conforme entendimento jurisprudencial dominante. - Pretende o agravante, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, que não padece de nenhum vício formal que justifique sua reforma. - Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando solidamente fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.
     - Agravo interno desprovido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “No momento em que a v. decisão rescindenda fora proferida, a legislação ordinária não disciplinava, muito menos vedava a desaposentação, motivo pelo qual era direito intrínseco do Recorrente dispor do que lhe pertencia, inclusive, sua aposentadoria, não havendo, igualmente, impedimento legal para que outra lhe fosse concedida, como de fato o foi, por decisão proferida por essa própria Corte Regional.” (eDOC 2, p. 39):
    Aduz-se, ainda, que “o intento do Recorrido fere diretamente a "Coisa Julgada", na medida que inexistem quaisquer das violações apontadas nos autos da Rescisória ajoujada, de modo que acolher a pretensão exarada, seria o mesmo que jogar por terra todos os princípios acima indicados, além de causar extremo sentimento de insegurança no seio social.” (eDOC 2, p. 40):
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, pp. 92/93).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte, ao apreciar o RE 661256, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, relativo à possibilidade de conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação, Tema 503 da sistemática da repercussão geral, DJe 28.9.2017. O acórdão restou assim ementado:
    “EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 
    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 
    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional.
    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”.
    4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).”
    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Dias Toffoli:
    “Como se sabe, a desaposentação permitiria que os salários de contribuição posteriores à aposentação fossem incluídos no cálculo de um novo benefício – concedido pelo RGPS ou não –, com o resultado prático de majorar o valor percebido pelo aposentado. Caso o segurado pretenda desaposentar-se no regime geral de previdência social para requerer emissão de certidão de tempo de contribuição e se aposentar perante outro regime previdenciário, o objetivo será o mesmo, qual seja, o de somar aos salários de contribuição anteriores à aposentação os posteriores a essa, ainda que obtidos sob a égide de outro regime.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim decidiu (eDOC 2, pp. 16-20):
    “(...)
    A proteção da coisa julgada está diretamente relacionada ao princípio da segurança jurídica, necessidade inerente à própria natureza humana, e é um valor que está consagrado na CF como direito individual fundamental, no art. 5°, XXXVI, objetivando que os conflitos de interesses sejam solucionados e as relações sociais pacificadas após o provimento judicial dotado de imutabilidade. Porém, haverá situações excepcionais em que a coisa julgada será decorrente de decisão que se fundou em regra contrária à Constituição. E a Constituição Federal não protege qualquer decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada, mas somente aquela consentânea com a mesma. E, então, para o afastamento de tal característica de imutabilidade das decisões judiciais assim formadas, o nosso sistema jurídico prevê instrumentos para o desfazimento da coisa julgada, sendo, no âmbito processual civil, a ação rescisória, nas hipóteses elencadas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/20 I 5). De se ressaltar que tais hipóteses excepcionais não abarcam a possibilidade de nova discussão do mérito do julgado, não havendo que se confundir com nova instância recursal. Quanto à incidência da Súmula 343 do STF ("Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais"), cumpre assinalar a sua inaplicabilidade ao caso, posto que em discussão violação de normas constitucionais. 
    (...)
    Com relação à matéria de fundo, o STF, no julgamento do RE 661.256/$C (sessão de 26/19/2016), submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese nos seguintes termos: "No âmbito do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposemação', sendo constitucional a regra do ar!. 18, § 2°, da Lei 8.213/91". Assim, restou consolidado o entendimento de que a lei previdenciária não autoriza a utilização das contribuições vertidas após a aposentadoria para a concessão de outra nova, mais vantajosa. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, tendo se pronunciado sobre todas as questões suscitadas, inclusive quanto ao descabimento da restituição de eventuais valores recebidos a título de novo beneficio, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Pretende o agravante, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, que não padece de nenhum vício formal que justifique sua reforma. Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando solidamente fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. 
    (...).”
    Do exposto, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está alinhado à orientação jurisprudencial firmada por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral (Tema 503).
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
                  Documento assinado digitalmente